Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE SEGURANÇA NO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés ao pagamento da quantia de R$ 976,32 (novecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos) à autora. Alega que não praticou qualquer ato ilícito, bem como que houve culpa exclusiva da vítima ao transferir valor para conta de pessoa desconhecida. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61757062). Preparo regular (ID 61757063). Contrarrazões apresentadas (ID 61757096).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Todavia, no caso dos autos não há defeito no serviço prestado pelo recorrente, já que não se constata qualquer falha de segurança nas transações financeiras ora analisadas. Isso porque a recorrida acessou link pela internet com o objetivo de efetuar compra de eletrodoméstico em promoção e efetuou transferência via pix voluntariamente para conta de terceiro. Agiu a recorrida por livre e espontânea vontade, assumido o risco pela compra efetuada. Ademais a transferência foi realizada entre instituições financeiras diversas, não podendo as requeridas serem responsabilizadas por transferência pix, na medida em que o depósito é instantâneo e permite a retirada imediata da quantia depositada. Registra-se que a transferência de valor foi efetuada no dia 5/1/2023, às 15h36 (ID 61756772), sendo o banco informado somente no dia seguinte, dia 6/1/2023, às 20h53 (ID 61756774), quando há várias horas o valor já estava a livre disposição do fraudador. Nesse mesmo sentido: (Acórdão 1832967, 07048953120238070019, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024).
6. Apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), na espécie, resta presente a excludente de responsabilidade pela culpa exclusiva da vítima, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II, do CDC. Dessa forma, a sentença merece ser reformada para afastar a responsabilidade do recorrente pelos danos sofridos pelo consumidor.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. Ante a nomeação de advogada dativa pelo juízo de origem para fins de apresentação de contrarrazões, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixa-se os honorários devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.